Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016037-44.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : CAIXA SEGURADORA S.A. e outras
Embargado : MARDIO RAMOS DE AMORIM e outros
Número do Protocolo : 1016037-44.2019.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A. contra a r. decisão monocrática que rejeitou a preliminar de não cabimento do recurso por falta de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC com base no julgamento do REsp no 1.704.520/MT pelo eg. STJ (Tema no 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC), e, no mérito, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1016037-44.2019.8.11.0000, interposto MARDIO RAMOS DE AMORIM e outros, para reformar a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 41110-14.2016.8.11.0041 - Código 1172557), ajuizada pelos agravantes/embargados contra a Seguradora/embargante e outras, e, assim, “reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual” (cf. doc. Num. 30974985 - Pág. 1/4).
A Seguradora/embargante afirma que a r. decisão embargada padece de “obscuridade e omissão”, porque “apreciou o ‘mérito da questão’ sem se manifestar previamente quanto a sua competência para apreciar tais fatos”, estes que envolvem, na verdade, a competência da Justiça Federal para “decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula no 150 do eg. STJ).
Reafirmando que “a questão aqui debatida não é, ainda, se a Caixa tem ou não o interesse jurídico necessário para integrar a ação, mas sim quem tem a competência para decidir isso” e dizendo que, “por enfrentar texto expresso de Súmula do STJ, não apenas é flagrantemente insubsistente o argumento e a pretensão recursal esboçada pela parte autora, como também não deve sequer ser conhecido (o recurso)”, porque sua “própria essência argumentativa (...) se desvia e não enfrenta os exatos termos da decisão proferida”, que, repete, envolve a competência da Justiça Federal para simplesmente decidir se a Caixa tem ou não interesse na lide.
Argumenta, por outro lado, que, mesmo se conhecido o recurso, a ele jamais poderia ser dado provimento, porque a solução da questão sobre o interesse da CEF na lide “se tornou absolutamente mais simples depois da edição da Lei no 13.000/2014”, que pacificou “a discussão existente quanto à possibilidade do ingresso da Caixa, na qualidade de representante do FCVS, nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH”.
Aduzindo com veemência a existência de “risco de prejuízo ao FCVS, mediante o esgotamento do FESA”, este que “já autoriza e legitima a Caixa a ingressar na lide na qualidade de parte”, pede acolhimento dos declaratórios “com o objetivo de sanar a obscuridade omissão e obscuridade acima apontados, consistente na competência do e. Relator para apreciar o ‘meritum causae’, nos termos da Súmula 150 do STJ” (sic – cf. doc. Num. 31348469 - Pág. 1/8).
Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 33570472 - Pág. 1/7).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão embargada deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1016037-44.2019.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
“Sem delongas, a preliminar de não conhecimento do recurso não merece guarida, pois contrastante com o entendimento firmado pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), já que inegável a impossibilidade/inviabilidade/inutilidade “do julgamento da questão no recurso de apelação”.
A propósito: (...)
No mesmo sentido, como não poderia deixar de ser, já decidiu esta eg. Corte Estadual de Justiça, inclusive em questão idêntica, que versa sobre interesse da CEF em demandas similares: (...)
Rejeito, pois, a preliminar e conheço do mérito do recurso.
A Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)
Assim, não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois ser acolhida a tese recursal.
A propósito, do mesmo eg. STJ: (...)
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, agora saneado o vício ensejador da nulidade da decisão monocrática anterior, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual” (grifei e destaquei).
Pois bem, como se vê muito claramente dos trechos supratranscritos, especialmente grifados e destacados, de forma bastante didática, a r. decisão embargada pronunciou-se de acordo com a jurisprudência consolidada pela eg. 1a Câmara de Direito Privado desta Corte sobre o tema, com apoio em julgados do eg. STJ no sentido de que não há falar em interesse da CEF para ingressar na lide.
Confira-se, a propósito, julgado nesse sentido:
“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP.1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. Precedente: “1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH , a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse , sem anulação de nenhum ato anterior.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1002549-22.2019.8.11.0000 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019.
De qualquer forma, as alegações contidas nos declaratórios, de incompetência desta Corte para se manifestar sobre o tema, não constituem omissão decisória e nem a maculam de obscuridade.
O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pela decisão embargada, e, sob alegações vícios do art. 1.022 do CPC, em verdade, a Seguradora/embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a competência da Justiça Federal para decidir sobre o tema.
A pretensão de rediscussão da matéria, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Assim, caso pretenda rediscutir a temática, inclusive reafirmando a incompetência desta Corte para decidir sobre a questão, deverá a parte manejar recurso processualmente cabível, que, como visto, não é o previsto no art. 1.022 do CPC.
Pelo exposto, ante o evidente escopo de rediscussão da matéria e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator